Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727025-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LINHA BRASIL PLASTICOS EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Os cálculos da Contadoria guardam estrita fidelidade à coisa julgada, motivo suficiente para prestigiar-se a decisão que os homologou. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, §1o, inciso V e §4o, 917, inciso III e §2o, incisos I e III, ambos do CPC, defendendo que o excesso de execução, quando fundado em erro de cálculo ou em cobrança de encargos indevidos que não foram objeto de decisão transitada em julgado, não se sujeita à preclusão e pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública. Afirma que a recusa em analisar a alegação de excesso de execução e determinar a realização de nova perícia contábil configura ofensa à legislação. c) artigos 480 e 805, ambos do CPC, sustentando que a manutenção de um débito com um excesso de cobrança de mais de dois milhões de reais ofende o princípio da execução pela forma menos gravosa ao executado. Aduz que a execução não pode impor um ônus excessivo e indevido ao devedor, especialmente quando há fundadas dúvidas sobre a correção do valor; d) artigo 927 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão não se manifestou sobre os precedentes vinculantes invocados no recuso interposto pela insurgente. Aduz violação aos enunciados 30 e 294 da Súmula do STJ; e) artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, argumentando acerca da vedação ao enriquecimento sem causa e da proibição ao exercício abusivo de direitos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 480, 525, §1o, inciso V e §4o, 805, 917, inciso III e §2o, incisos I e III, todos do CPC, 187 e 884, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe transitar o recurso especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 927 do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 30 e 294 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015